Tribunal: TJSP
Processo: 1063301-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Imissão na posse. Adquirentes de imóvel em leilão público promovido por instituição financeira credora, com base na Lei n.o 9.514/97. Titulares de domínio estão aptos ao gozo/fruição do bem, pois a posse é a exteriorização correspondente. Devido processo legal levado em consideração. Interesse de agir se faz presente. Cerceamento de defesa não configurado. Questões abrangendo dívida em que o

Ementa:
Imissão na posse. Adquirentes de imóvel em leilão público promovido por instituição financeira credora, com base na Lei n.o 9.514/97. Titulares de domínio estão aptos ao gozo/fruição do bem, pois a posse é a exteriorização correspondente. Devido processo legal levado em consideração. Interesse de agir se faz presente. Cerceamento de defesa não configurado. Questões abrangendo dívida em que o banco é credor não caracterizam óbice à pretensão dos apelados. Ausência de comprovação de pagamento por parte dos apelantes, permanecendo a inadimplência que originara os leilões referidos. Imissão na posse deve sobressair, visto que os adquirentes são terceiros de boa-fé, pagando o preço para aquisição do bem, com o devido registro perante o oficial competente. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164832
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063301-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MILTON
MASAHUMI OKUYAMA e MARCIA SHIZUE FURUTA OKUYAMA, são apelados
LUIZ ANTONIO FELINTO CRUZ e CATHERINE MENEZES CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063301-02.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.063.301-02.2017.8.26.0100
Apelantes:
MILTON MASAHUMI OKUYAMA E OUTRO
Apelados:
LUIZ ANTONIO FELINTO CRUZ E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.853
Imissão na posse. Adquirentes de imóvel em leilão público
promovido por instituição financeira credora, com base na
Lei n.o 9.514/97. Titulares de domínio estão aptos ao
gozo/fruição do bem, pois a posse é a exteriorização
correspondente.
Devido
processo
legal
levado
em
consideração. Interesse de agir se faz presente. Cerceamento
de defesa não configurado. Questões abrangendo dívida em
que o banco é credor não caracterizam óbice à pretensão dos
apelados. Ausência de comprovação de pagamento por parte
dos apelantes, permanecendo a inadimplência que originara
os leilões referidos. Imissão na posse deve sobressair, visto
que os adquirentes são terceiros de boa-fé, pagando o preço
para aquisição do bem, com o devido registro perante o
oficial competente. Sentença que se apresenta adequada.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 189/205, aclarada pelos embargos de pág. 244, que julgou
improcedente ação de consignação em pagamento envolvendo cédula de crédito
bancário com garantia fiduciária e procedente em parte ação de imissão na posse,
cumulada com pagamento de taxa de ocupação, IPTU e condomínio, proposta por
adquirentes de imóvel em leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063301-02.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Alegam os apelantes que houve incoerência entre a revelia
operada na ação de consignação em pagamento pela ausência de impugnação e o
afastamento da verossimilhança das alegações. Continuando destacaram a natureza
petitória da demanda, que se funda exclusivamente em título de domínio, além de
sustentarem a falta de interesse de agir, ante a ausência de notificação dos
recorrentes, bem como a configuração do cerceamento de defesa, pois fora
requerida a produção de prova pericial para avaliação do preço do imóvel, no
entanto, não fora dada oportunidade para tanto. A seguir ressaltaram a função social
da propriedade e o direito de moradia, reportando-se a textos legais e dando ênfase à
inconstitucionalidade da Lei n.o 9.514/97 e do Decreto-lei n.o 70/66, com a
transcrição de ementas de acórdãos, bem como salientaram as irregularidades
formais do título de domínio, que se contrapõem à boa-fé objetiva. Na sequência
fizeram referência à possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura do
auto de arrematação do imóvel e à ausência de intimação pessoal do devedor em
relação aos públicos leilões, apontando, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n.o 5 do
TJSP. Prosseguindo expuseram a nulidade da execução extrajudicial e do título
dominial, ressalvando irregularidades no ato registral, bem como argumentaram que
deve ser afastado o enriquecimento sem causa, com a exclusão do pagamento da
taxa de ocupação. Por último, requereram o provimento do apelo, para que a ação de
imissão na posse seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 275/296.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O devido processo legal se faz presente, haja vista que a
inadimplência dos apelantes em face da instituição financeira é notória, tanto que
sequer comprovaram os pagamentos correspondentes, uma vez que optaram por
subterfúgio envolvendo peculiaridades outras.
Frise-se que, não obstante a revelia do banco réu, os
recorrentes não demonstraram a verossimilhança das suas alegações mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063301-02.2017.8.26.0100 -Voto no
4
documentação hábil, o que seria indispensável, uma vez que se trata de negociação
imobiliária.
Relevante ressaltar que a presunção de veracidade da matéria
fática, decorrente da revelia do polo passivo, é relativa, não ensejando, por si só, a
procedência da ação.
A jurisprudência assim entende:
“A caraterização de revelia não induz a uma presunção
absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor,
permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas
partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos
para formar o seu convencimento.” (AgRg no REsp n.o
1.194.527/MS. Relator Ministro Og Fernandes. Segunda
Turma. J. 20-08-2015).
A arguição de cerceamento de defesa não comporta
acolhimento, visto que se mostra dispensável a realização de perícia, porquanto
deve ser levada em consideração a livre formação da convicção do julgador
principal destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que norteiam o
processo civil, encontra-se o da economia processual, por conseguinte, nada há que
justifique despicienda produção de atos processuais que não acrescentariam
elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
Isso porque os documentos esgotam a demonstração da
situação fática, restando apenas a aplicação do direito para a qualificação dos fatos.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que permitem ao julgador determinar as provas que entende
necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento
daquelas
que
considerar
inúteis
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063301-02.2017.8.26.0100 -Voto no
5
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Relator
Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).
3. Os apelantes não demonstraram a quitação do empréstimo
tomado em face da instituição financeira, havendo o vencimento antecipado das
parcelas e a exigência da totalidade da dívida, diante da mora dos devedores, o que
ensejou a perda da propriedade, nos termos da Lei n° 9.514/97.
O procedimento que ensejou o leilão seguiu os ditames legais,
inclusive no tocante à notificação dos recorrentes para pagamento, sobrevindo a
consolidação da propriedade em favor do banco credor e a averbação na matrícula
do imóvel, consequentemente, a pretensão de anulação dos leilões fora afastada.
Ademais, as questões abrangendo a instituição financeira
credora e os devedores fiduciários não são óbices para que os proprietários do
imóvel, que o adquiriram em regular leilão, exerçam a posse direta do bem,
sobretudo porque a posse é a exteriorização do domínio.
O interesse de agir dos apelados é notório, uma vez que
adquiriram o imóvel, logo, estão aptos ao gozo/fruição, além disso, houve
impedimento por parte dos apelantes e a imissão na posse fora concedida em
antecipação da tutela, portanto, no período em que houve ocupação indevida cabe
aos então ocupantes o pagamento pela fruição do bem, bem como tributos
incidentes sobre o imóvel, no caso IPTU, além das taxas condominiais, pois, do
contrário, configuraria enriquecimento sem causa, o que não pode prevalecer.
A alegação genérica e superficial sobre inconstitucionalidade
do Decreto-lei n.o 70/66 ou da Lei n.o 9.514/97 caracteriza manifestação aleatória, o
que é insuficiente para desconstituir a sentença em exame, mesmo porque, o juízo a
quo fez constar o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria.
Cumpre anotar que deveria ser comprovada a inexistência de
dívida pendente por parte dos recorrentes, o que exigia documentação hábil, ou seja,
recibo de pagamento devidamente autenticado mecanicamente ou assinado, cheques
emitidos e devidamente compensados, TEDs ou outros documentos correlatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063301-02.2017.8.26.0100 -Voto no
6
porém, os apelantes se limitam a expor conjecturas e ilações.
A demanda proposta pelos recorrentes fora de consignação em
pagamento, porém, nenhum centavo fora depositado, o que configura pretexto para
que o feito tenha tramitação, no entanto, sem relevância para o desfecho da ação
possessória.
Com efeito, os apelados são terceiros de boa-fé, adquirindo o
imóvel em público leilão, sendo que nada existe que retire a validade e a eficácia da
aquisição da propriedade em relação a esta demanda, por conseguinte, fica mantida
a r. sentença em exame.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo
dos réus. Imóvel adquirido de quem o arrematou em leilão
extrajudicial realizado com base no Decreto-Lei no 70/66.
Legalidade e constitucionalidade reconhecida pelo STF.
Arrematação válida. Autor que adquire o domínio do bem
regularmente através de escritura pública. Direito a nele se
ver imitida desde logo, independentemente de outras
perquirições, a ela não dizendo respeito a discussão anterior
acerca do contrato, entre as partes da execução. (...) Imissão
bem
decretada.
Honorários
sucumbenciais.
Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 1.006.304-56.2014.8.26.0309.
Relator Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho. Oitava Câmara de Direito Privado. J. 30-01-2018).
“Ação de imissão na posse. Liminar determinando a
desocupação do imóvel em sessenta dias. Imóvel adquirido em
leilão extrajudicial. Lei no 9.514/97. Consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário e posterior
alienação a autora. Não cabe a discussão sobre a execução
extrajudicial, nos termos da Súmula 5 desse E. Tribunal.
Esbulho configurado. Liminar mantida. Recurso improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063301-02.2017.8.26.0100 -Voto no
7
(Agravo de Instrumento n.o 2.169.661-21.2015.8.26.0000.
Relator Desembargador Eduardo Sandeville. Sexta Câmara de
Direito Privado. J. 15-10-2015).
Em decorrência do desfecho do recurso, majora-se a verba
honorária a ser paga pelos recorrentes para 20% do valor atualizado da causa, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto
no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, diante da
gratuidade de justiça concedida.
Por último, quanto aos demais argumentos expendidos,
relevante destacar que o juiz não está obrigado a responder quesitos, ou se referir
ponto a ponto sobre os textos legais adotados quando já tenha apresentado a
fundamentação para a decisão.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294